Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726442-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: DANDARA TEIXEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer, processo n. 0704996-83.2023.8.07.0014, ajuizada por DANDARA TEIXEIRA DE ANDRADE. A parte agravante alega, em síntese, que a agravada é beneficiária de seu plano de saúde e possui diagnóstico de dor crônica neuropática, o que motivou o médico assistente a indicar a realização de procedimento cirúrgico de urgência, o que foi negado pela agravante. Sustenta que a decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial e determinou a realização do procedimento, mas fixou multa em valor desproporcional ao caso, além de estabelecer prazo exíguo para cumprimento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou minorar o valor da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da multa fixada para o caso de descumprimento da tutela provisória deferida na origem, especialmente quanto ao valor estipulado e ao prazo de cumprimento da obrigação. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). O artigo 537, § 1o, do CPC, é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes e a sua periodicidade: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” No caso dos autos, a decisão recorrida obrigou a parte agravante a autorizar, custear e fornecer o procedimento prescrito no relatório médico apresentado pela parte agravada, no prazo de 48 horas, sob pena de multa equivalente a R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00. Em cognição sumária, observa-se que a multa arbitrada mostra-se excessiva, em consonância com o alegado nas razões deste recurso. Nesse passo, cotejando a multa fixada com o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor deve ser modificado para R$ 500,00 por dia, até o limite de R$ 25.000,00, a fim de atender aos parâmetros de suficiência, compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Além disso, o prazo de 48 horas fixado na decisão agravada revela-se insuficiente para a realização das providências administrativas necessárias para viabilizar o procedimento médico, razão por que deve ser modificado para 5 dias, contados a partir da ciência da parte agravante. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. (...) 3. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1688530, 07273204620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para fixar em 5 dias o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como para arbitrar a multa no valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 25.000,00. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator